Tribunal: TJMMG
Processo: 2001594-30.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001594-30.2019.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodney Campos Nogueira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do autor, para reformar a decisão primeva, anulando a punição disciplinar que constitui o objeto desta ação. Por conseguinte, foi determinada a restituição dos pontos suprimidos do conceito funcional do militar (25 pontos), bem como a devolução dos dias relativos à suspensão aplicada, se já cumpridos, ficando a critério da administração militar a melhor forma para a referida devolução, que se pode dar através de folga compensatória ou através do pagamento em pecúnia. Em relação ao ônus da sucumbência, foi o réu, ora apelado, condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, estes últimos fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), isentando-se o Estado de Minas Gerais do pagamento das custas processuais, na forma da lei. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Rodney Campos Nogueira, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 10629/2016-22º BPM. Consta dos autos que o autor, ora apelante, foi sancionado com punição de 01 (um) dia de suspensão e o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos no seu conceito funcional, tendo sido incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O apelante alega que estava amparado em causa de justificação, notadamente a causa inserta no inciso I do art. 19 do CEDM, o que foi reconhecido pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Quanto aos fatos, o autor afirma que faltou ao serviço para o qual estava escalado no dia 02/01/2016, e que a falta aconteceu porque sofreu um acidente no dia anterior, que resultou em fratura em um dos braços e, por isso, ficou incapacitando para exercer a sua atividade, sendo que médico que o atendeu recomendou repouso de 03 (três) dias. O autor diz, ainda, que no dia 04/01/2016, após nova consulta, foi recomendada a extensão da licença médica por mais 24 (vinte e quatro) hora, e que somente em 05/01/2016 foi ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde/NAIS, mas o oficial médico se recusou a homologar o atestado médico propositivo de três dias de afastamento sob o argumento de que o prazo regulamentar do § 1º do artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 havia expirado. Finalmente, o autor diz que não tinha como se deslocar ao NAIS no prazo regulamentar, uma vez que estava impossibilitado de dirigir, e, ainda, por residir em local que dista 540 (quinhentos e quarenta) quilômetros de Belo Horizonte/MG. O autor, apelante, alega a existência dos seguintes vícios no procedimento administrativo: - haver a Administração Militar atuado sem a observância do princípio da razoabilidade, pela incidência da causa de justificação do inciso I do art. 19 do CEDM, considerando que estava sob o amparo de atestado médico; - inadequação da transgressão disciplinar imputada, pois a falta ao serviço se encontra justificada pelo motivo de saúde, e a sua conduta se enquadraria na transgressão disciplinar do inciso XV do artigo 14 do CEDM - deixar de observar prazos regulamentares -, pela não apresentação do atestado médico no prazo objetivamente estabelecido no art. 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/13; - ativação da punição disciplinar sem que houvesse a decisão de recurso hierárquico interposto ao Comandante do Policiamento da Capital. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e contestando os termos da ação. Aduziu, em síntese, o seguinte: - apesar de alegar ter faltado ao serviço por motivo de saúde, reconhecido em atestado médico, o autor não adotou o procedimento exigido para sua homologação, no prazo estabelecido no artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta 4.278, de 10 de outubro de 2013, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; - a falta não foi justificada, visto não ter sido o atestado médico homologado por médico da PMMG, o que leva à conclusão de que a punição se revela legal e devidamente aplicada; - o Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, cabendo apenas a análise da legalidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sentença (Evento 29), o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Tal dispositivo impõe a faculdade, e não a obrigação, da perícia indireta através de atestados, exames e laudos emitidos por médico assistente, quando o militar estiver privado de comparecer ao NAIS, em razão da gravidade da moléstia, sequela ou deformidade, ou no caso de ser lotado em local onde não haja NAIS, não sendo o caso do autor. Pelo que consta nos autos, não há elementos demonstradores que o autor tenha procurado o NAIS da unidade, para o fim de homologação do atestado médico, ainda que extrapolado os prazos do §§ 1º, 7º e 8º do artigo 32 da Resolução Conjunta nº 4278/2013 - PMMG/CBMMG. Se o tivesse demonstrado, aí sim, a sua conduta poderia configurar a transgressão disciplinar do inciso XV do artigo 14 da Lei Estadual nº 14.310/2002 - deixar de observar prazos regulamentares. O atestado médico por sim, sem a evidência de que tenha sido levado ao conhecimento da Administração Militar, por si não legaliza ou isenta a presença de militar para o fim de trabalho. [...] O inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual nº 14.310/2002, onde consta a causa justificativa na qual o autor se apoia, exige a comprovação do motivo de força maior ou caso fortuito. Enquanto o caso fortuito origina-se de eventos da natureza, como ciclones e tempestades anormais, o motivo de força maior resulta de fato externo causado pela vontade humana, a exemplo de coação física irresistível, greve, guerra ou revolução. Isto posto, o autor não demonstrou a incidência da causa justificativa aventada. [...] Diz o autor que a ativação da punição disciplinar ocorreu sem que houvesse a decisão de recurso hierárquico interposto ao Comandante do Policiamento da Capital. Vamos ao artigo 60, da Lei Estadual nº 14.310/2002: Art. 60 - Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Parágrafo único - Da decisão que avaliar o recurso caberá novo recurso no prazo de cinco dias úteis. Pelos documentos que instruem este processo a decisão punitiva foi emitida pelo próprio Comandante da 1ª RPM, inexistindo a interposição de recurso quanto a mesma. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatíciosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em face do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 35), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com destaque para o pedido de antecipação da tutela em sede recursal. O réu, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Em decisão liminar, conforme Evento 5, indeferi a tutela de urgência pleiteada pelo apelante, e este, por sua vez, apenas manifestou ciência quanto ao decisum (Evento 11), sem qualquer oposição. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Rodney Campos Nogueira, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 10629/2016-22º BPM. Eminentes desembargadores, a questão é simples, sem obstáculos à solução. De acordo com os autos, não há a negativa por parte do militar e por parte da administração militar de que a falta ao serviço ocorreu no dia 02 de janeiro de 2016. Da mesma forma, as partes não negam a existência do atestado médico, documento que conferia ao militar apelante a licença pelo período de 03 (três) dias, incluindo o dia 02 de janeiro de 2016. Pois bem. A própria administração militar, a exemplo do Estado de Minas Gerais, não infirma que o atestado foi apresentado e que tem ciência do seu conteúdo, mas apenas aduz em defesa que a licença não foi homologada em razão da não apresentação até o primeiro dia útil seguinte à falta, nos termos das normas aplicáveis à espécie. Nesse sentido, inobstante o juiz sentenciante ter decidido que não há prova de que o atestado médico tenha sido levado ao conhecimento da administração militar, o Doc. 7 do Evento 1, que integra o processo de origem, possui o carimbo da unidade militar (22º BPM) a que pertence o militar apelante. Ademais, todas as manifestações da administração militar, como as decisões no procedimento administrativo, incluindo o ato de sanção disciplinar lançado no Doc 17 do Evento 1 do processo de origem, revelam que a administração conhecia o atestado médico conferido aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apelante e que a falta foi mantida em face da extemporaneidade da apresentação do atestado para homologação. No ato de sanção disciplinar, consta apenas que o militar não comprovou a impossibilidade de se deslocar da unidade onde está lotado para comparecer ao Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) no prazo regulamentado. Apenas isso, e isso difere do efetivo conhecimento do atestado médico. É preciso, aqui, apontar de novo que a administração militar jamais poderia recusar a devida justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação do atestado médico, sua apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido. O atestado foi apresentado, e conferia ao militar o afastamento das suas atividades nos dias lançados como faltas ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) -, mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelante, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto ao NAIS/Junta Central de Saúde (JCS) atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Da mesma forma, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor - inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares), da Lei n. 14.310/2002 -, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade da sanção inerente, com a recomposição ao conceito funcional do militar dos pontos suprimidos, bem como a recomposição dos dias relativos à suspensão. Ante o exposto, firme nos fundamentos contidos neste voto, dou provimento ao recurso do autor, para reformar a decisão primeva, anulando a punição disciplinar que constitui o objeto desta ação. Por conseguinte, determino a restituição dos pontos suprimidos do conceito funcional do militar (25 pontos), bem como a devolução dos dias relativos à suspensão aplicada, se já cumpridos, ficando a critério da administração militar a melhor forma para a referida devolução, que se pode dar através de folga compensatória ou através do pagamento em pecúnia. Em relação ao ônus da sucumbência, condeno o réu, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, estes últimos fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), isentando o Estado de Minas Gerais do pagamento das custas processuais, na forma da lei. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso interposto por Rodney Campos Nogueira. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de outubro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato